Tribunal: TJMT
Processo: 0005041-92.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005041-92.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (APELANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (APELADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (APELADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (APELADO), MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 259.199.028-09 (ADVOGADO), JORGE ELIAS AMUY FILHO - CPF: 038.386.116-08 (ADVOGADO), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO registrado(a) civilmente como DOMINGOS APPOLARI NETTO - CPF: 136.338.648-49 (APELADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005041-92.2016.8.11.0037

APELANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

APELADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS APPOLARI NETTO, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, §4º, DO CPC – PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, §4º, do CPC).

A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser
ultra petita
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005041-92.2016.8.11.0037

APELANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

APELADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS APPOLARI NETTO, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Despejo com Cobrança julgada parcialmente procedente para:

“1.DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

2.CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor equivalente a R$ 182.025,29 (cento e oitenta e dois mil, vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação.

Confirmo a liminar de fls. 35/36.

Dê-se baixa na caução ofertada.

Autorizo o requerido MÁRCIO a proceder à retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel, descritos à fl. 232.

Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Considerando que as partes requeridas já deixaram o imóvel, deixo de expedir mandado para desocupação voluntária do imóvel
”.

A apelante argui a necessidade da citação da ré Roseli, já que é uma das locatárias e parte demandada nesta lide, e pede o reconhecimento da efetivação desse ato, uma vez que ela mora no mesmo imóvel de Márcio, também requerido e que foi citado ao comparecer em juízo.

Alega que alguns dos objetos que estão no imóvel locado lhe pertencem e outros servirão para quitar parte da dívida, por isso não podem ser retirados de lá.

Contrarrazões de Márcio Luiz Appolari e Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. no Id n. 74137487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005041-92.2016.8.11.0037

APELANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

APELADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS APPOLARI NETTO, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Despejo com Cobrança ajuizada contra todos os locatários no Contrato de Id n. 74137467, pág. 19, julgada parcialmente procedente.

Os réus Márcio Luiz Appolari e Valentim Appolari compareceram em juízo e nessa oportunidade foram citados em cartório (Id n. 74137467, pág. 69); Agro Comercial Bella Vista Ltda. e Domingos Appolari Neto peticionaram no Id n. 74137467, pág. 87, dando-se por citados; Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. apresentou contestação (Id n.
74137467, pág. 105).

Roseli
Aparecida Rosa, embora não tenha comparecido
aos autos até o presente momento, foi regularmente citada em
10 de agosto de 2016 (Id n. 74137467, págs. 77/78)
, já que, por se tratar de imóvel localizado dentro de condomínio, não há óbice no recebimento da carta por
terceiro (Id n. 74137467, pág. 85), conforme estabelece o §4º do art. 248 do CPC.

Desse modo, o juízo de origem apenas não se atentou para o devido cumprimento do ato, que foi realizado na forma da lei.

A apelante alega que alguns dos objetos que estão no imóvel locado lhe pertencem e outros servirão para quitar parte da dívida, por isso não podem ser retirados de lá.

Contudo, a lide trata de despejo e cobrança de aluguéis, e o pedido formulado na inicial (Id n. 74137467, pág. 10) não abrange a discussão sobre a propriedade de bens móveis que guarnecem o estabelecimento.

Portanto, essa questão é estranha à lide e deve ser suscitada em demanda própria.

Ademais, na fase de conhecimento não foi adotada nenhuma medida sobre as referidas mobílias para justificar a necessidade de garantia do juízo para futuro cumprimento de sentença, o que demandaria a comprovação de dilapidação do patrimônio dos réus.

Assim, vale repetir que, como a finalidade desta Ação é o despejo e a cobrança de aluguel, a decisão deve se ater a esses limites, sob pena de ser
ultra petita
.

À vista do exposto, os móveis devem ser liberados para os réus, que detinham a posse e, a princípio, a propriedade deles.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021